Tribunal: CARF
Processo: 10980.723033/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723033/2019-15
RESOLUÇÃO
2402-001.451 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NUTRITION & SANTE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10980.723033/2019-15, em face do acórdão no 16-90.276, julgado pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 11 de outubro de 2019, na qual
os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.451 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723033/2019-15
2
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de impugnação contra lançamento realizado pelo Serviço de Fiscalização
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR, pelo qual foi constituído
crédito tributário, no valor total de R$ 129.955,22, devidamente atualizado até
abril de 2019, relativo ao período de março de 2014 a dezembro de 2016,
referente aos valores da retenção de 11% sobre notas fiscais/faturas de prestação
de serviços, mediante cessão de mão de obra, às pessoa jurídica tomadoras
desses serviços.
Os motivos fáticos do lançamento estão descritos no Relatório Fiscal (fls.
12), e podem ser resumidos pelo seguinte excerto:
"1.2 Durante a ação fiscal na empresa Metropolitana Vigilância Comercial e
Industrial Ltda, verificou-se que a empresa Jasmine Comércio de Produtos Alim.
Ltda, tomadora de mão de obra de serviços de vigilância, não havia efetuado
corretamente o recolhimento das retenções correspondentes aos 11% sobre o
valor pago nas notas fiscais de prestação de serviços, conforme estabelece a Lei n.
9.711/98, alterando a redação do art. 31 da Lei n. 8.212/91, juntamente com o
art.219, §2o, XXIV do Decreto n. 3.048/99, que passou a determinar a retenção de
11% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços pelo
contratante da empresa cedente da mão de obra:
“Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, devera reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher,
em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia
20(vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura,
ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário
naquele dia, observado o disposto no § 52 do art. 33 desta Lei.(...)
1.3 Em diligência fiscal junto à empresa Jasmine verificamos que as retenções de
11% das notas fiscais de serviços eram recolhidas de forma equivocada, tendo
sido feito o recolhimento das retenções somadas de todos os prestadores de
serviços em uma GPS comum, e no CNPJ da própria empresa, e não ao prestador
de serviços.
3. FATO GERADOR 3.1 O fato gerador do presente lançamento é o pagamento da
nota de serviços de vigilância, feitos através da contratação de serviços
terceirizados à empresa Metropolitana Vigilância Comercial e Industrial Ltda, e
sujeitos à retenção de 11% do valor total da fatura. O valor não foi recolhido ao
prestador e por este motivo está sendo objeto de cobrança da presente ação
fiscal.
4. BASES DE CÁLCULO:
4.1 As bases de cálculo foi obtida através da análise das notas fiscais de serviços .
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.451 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723033/2019-15
3
4.2 Os valores lançados no relatório “Demonstrativo de Apuração”, anexo ao
Auto, foram obtidos a partir do cálculo da alíquota de 11% sobre o valor bruto da
nota de serviço. Foram lançados diretamente os valores devidos, relativos às
retenções, conforme planilha anexa.(Anexo I )"(destaques não constam do
relatório fiscal)
O contribuinte foi cientificado do lançamento, por via postal, em 08 de maio de
2019 (AR fls. 74). Tempestivamente, consoante despacho de folhas 226, o mesmo
apresenta impugnação (fls. 79)

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DOS
11% SOBRE O VALOR DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVERES DO TOMADOR DOS
SERVIÇOS.
É dever do tomador dos serviços prestados mediante cessão de mão de obra,
reter e recolher - em nome do prestador de serviços - 11% do valor da nota
fiscal/fatura dos serviços.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) nulidade do lançamento; 2)
pagamento do crédito tributário; 3) impossibilidade de aplicação de juros sobre multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator

Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

Afirma a contribuinte que a descrição da infração em relatório fiscal foi no sentido
de que o valor não foi recolhido ao prestador, quando na realidade houve o recolhimento, porém
com erro de preenchimento da GPS. O Contribuinte, no caso, realizou o recolhimento das
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.451 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723033/2019-15
4
retenções somadas de todos os prestadores de serviços em uma GPS comum, no CNPJ da própria
empresa.

Entendo, no caso, a necessidade de conversão do feito em diligência para que a
unidade de origem informe nos autos se as contribuições retidas, e recolhidas em GPS comum, no
CNPJ da empresa, foram objeto de aproveitamento nas contribuições previdenciárias da empresa,
ou não. Ou seja, se as contribuições retidas e recolhidas incorretamente foram utilizadas pela
empresa recorrente como se suas fossem.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 321
DF CARF MF
Original